Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-55.2015.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – TAXA CDI CETIP/AMBID – MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR – PREVENÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Propositura anterior de ação revisional, visando, em síntese, a revisão de um total de 07 contratos bancários, entre os quais a presente 'Cédula de Crédito à

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – TAXA CDI CETIP/AMBID – MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR – PREVENÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Propositura anterior de ação revisional, visando, em síntese, a revisão de um total de 07 contratos bancários, entre os quais a presente 'Cédula de Crédito à Exportação no 001044389' - Presente ação fundada nos mesmos fatos e na mesma relação jurídica – Recurso de apelação interposto naquele processo julgado pela C. 13a Câmara de Direito Privado - Prevenção reconhecida - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Precedentes deste E. TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000309-55.2015.8.26.0300,
da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante/apelado BANCO SAFRA S/A, é apelado/apelante AGRARIA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-55.2015.8.26.0300
2
VOTO No: 37048
APEL.No: 1000309-55.2015.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS 1a VARA CÍVEL
APTES. : BANCO SAFRA S/A E AGRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: MARIANA TONOLI ANGELI
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO TAXA CDI
CETIP/AMBID MORA ÔNUS SUCUMBENCIAIS
AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR PREVENÇÃO I
Sentença de parcial procedência Recurso de ambas as
partes
II - Propositura anterior de ação revisional,
visando, em síntese, a revisão de um total de 07 contratos
bancários, entre os quais a presente 'Cédula de Crédito à
Exportação no 001044389' - Presente ação fundada nos
mesmos fatos e na mesma relação jurídica Recurso de
apelação interposto naquele processo julgado pela C. 13a
Câmara de Direito Privado - Prevenção reconhecida -
Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP
Precedentes deste E. TJSP - Recurso não conhecido, com
remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento.”
Apelo das partes, em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos de embargos
à execução.
Sustenta o embargado que a taxa de
variação do CDI não é abusiva, sendo menor do que os
juros
praticados
em
outras
operações
bancárias
praticadas no mercado. Assevera que, diante do princípio
do pacta sunt servanda, o embargante não pode pretender
a modificação dos termos estabelecidos no contrato. Aduz
que a jurisprudência possui o entendimento de que está
autoriza a inclusão do índice CDI como fator de
composição dos juros remuneratórios em contratos de
financiamentos bancários. Argumenta que não se vislumbra
abusividade no contrato que prevê taxa flutuante. Alega
que, na hipótese, não houve sucumbência recíproca,
devendo haver a condenação integral da embargante quanto
aos ônus sucumbenciais. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença (fls. 1.001/1.016).
Por sua vez, sustenta a embargante,
preliminarmente, que faz jus à concessão do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-55.2015.8.26.0300
3
assistência judiciária gratuita, ou, então, subsidiariamente, do benefício do diferimento do
recolhimento das custas processuais. No mérito, alega
que,
tendo
restado
reconhecida
a
abusividade
e
ilegalidade da aplicação do índice CDI CETIP/AMBID,
deve ser afastada a caracterização da sua mora, conforme
orientação dada pelo STJ, no REsp no 1061530. Requer o
provimento do recurso, com a parcial reforma da r.
sentença (fls. 1.026/1.037).
Contrarrazões
da
autora,
às
fls.
1.679/1.683,
pugnando,
preliminarmente,
pelo
não
conhecimento do recurso de apelação, em razão da sua
intempestividade, e, no mérito, pelo seu improvimento.
Manifestação da embargante, opondo-se ao
julgamento virtual do recurso (fls. 1.699).
Em julgamento datado de 30.01.2020, esta
C. 24a Câmara de Direito Privado procedeu à conversão do
julgamento em diligência, determinando que a embargante
procedesse ao recolhimento do preparo do recurso, uma
vez que mantido o indeferimento, dado em 1a instância,
benefício da assistência judiciária gratuita e do
diferimento do recolhimento das custas processuais (fls.
1.702/1.710).
Manifestação da embargante, comprovando o
recolhimento do preparo recursal (fls. 1.713/1.716).
Autos remetidos à 1a instância (fls.
1.718), os quais foram devolvidos para julgamento
definitivo dos recursos interpostos (fls. 1.722).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
por Agrária Indústria e Comércio Ltda, em face da ação
de execução por quantia certa contra devedor solvente,
que lhe move Banco Safra S/A, embasada em “Cédula de
Crédito
à
Exportação
no
001044389”,
“Instrumento
Particular
de
Cessão
Fiduciária
em
Garantia
de
Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros e/ou
de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros” e “Termo
de Destinação de Recursos/Orçamento da Cédula de Crédito
à Exportação n. 1044389”, todos firmados entre as partes
em 20.09.2013, no valor de R$1.050.000,00 (fls. 41/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-55.2015.8.26.0300
4
Alega a embargante, na inicial da ação,
em síntese, a nulidade do título executivo, por falta de
liquidez, a falta de interesse processual, ante a
necessidade
de
sujeição
do
crédito
à
recuperação
judicial, e, ainda, o excesso de execução, em virtude da
ilegalidade da capitalização mensal e da utilização da
taxa CDI-CETIP/AMBID (fls. 01/15).
Em primeira instância, os embargos à
execução foram julgados parcialmente procedentes, apenas
para o fim de declarar a abusividade da taxa CDI
CETIP/AMBID, com a determinação do recálculo dos valores
devidos em liquidação de sentença, por meio de perícia
contábil, adotando-se, em substituição, os índices da
tabela prática de correção monetária do E. TJSP. Em
razão da sucumbência recíproca, houve a condenação de
ambas as partes ao pagamento da metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, arbitrados
em 10% sobre o valor da causa.
Contra esta decisão insurgem-se ambas as
partes.
Compulsando-se os autos, denota-se que
houve a propositura de ação anterior, consistente em
ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de
indébito, proposta pela embargante em face do embargado,
visando, em síntese, a revisão de um total de 07 (sete)
contratos bancários, entre os quais a presente “Cédula
de Crédito à Exportação no 001044389”, a qual foi
distribuída sob o no 0000961-89.2015.8.26.0300 (fls. 208
e seguintes).
Analisando-se os autos da referida ação,
verifica-se que, entre outras teses, suscitou-se a
ilegalidade da cobrança da taxa CDI CETIP/AMBID.
Verifica-se, ainda, que, inicialmente,
julgada improcedente a ação, houve a interposição de
recurso de apelação, o qual, em julgamento datado de
26.05.2017, realizado pela C. 13a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do
ilustre Desembargador Heraldo de Oliveira, foi provido,
para o fim de determinar a anulação da r. sentença, bem
como determinar a realização de prova pericial contábil
(fls. 201/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-55.2015.8.26.0300
5
Veja-se que o v. acórdão proferido pela
C. 13a Câmara de Direito Privado, restou assim ementado:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Alegação
de cerceamento de defesa Ausência de realização de
perícia contábil Necessidade de determinação de perícia
contábil para esclarecimento acerca das cláusulas e
lançamentos realizados na conta dos autores
Sentença
anulada - Recurso dos autores provido e prejudicado o
recurso do requerido”.
Verifica-se, por fim, que, realizada a
prova
pericial
determinada,
a
ação
foi
julgada
parcialmente procedente, sendo que, em novo recurso de
apelação interposto, em julgamento datado de 16.09.2020,
realizado pela C. 13a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ilustre
Desembargador Heraldo de Oliveira, este foi assim
ementado:
“REVISIONAL DE CONTRATO Legalidade na
cobrança de juros remuneratórios Ilegalidade na cobrança
a
título
de
seguro,
sem
respectiva
contratação
Impossibilidade de utilização dos juros de mora com base
na CDI B3
Cobrança da comissão de permanência em
desacordo com a Súmula no 472 do E. STJ, onde os valores
devem
ser
reembolsados
aos
autores
Reconhecida
a
ilegalidade na cobrança das tarifas, não pactuadas no
contrato - Recurso da requerida não provido e recurso
dos autores parcialmente provido”.
Em contrapartida, verifica-se que estes
autos foram livremente distribuídos a este relator, com
assento na C. 24a Câmara de Direito Privado (fls.
1.697).
Feitos tais apontamentos iniciais, dispõe
o art. 105 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-55.2015.8.26.0300
6
Preventa, portanto, para o julgamento
desta apelação, nos termos do citado artigo, a Colenda
13a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, em razão da conexão entre as ações, vez que são
fundadas nos mesmos fatos e mesma relação jurídica.
Neste ponto, reitera-se que os presentes
embargos à execução discutem, entre outras teses, a
abusividade da cobrança da taxa CDI CETIP/AMBID, a qual
foi acolhida nos autos da ação revisional.
Veja-se:
“Não prospera o apelo da Instituição
Financeira, posto que colidente com a tese já exposta e
com a decisão jurisprudencial, cominando com a Súmula
176, já referida às fls. 568, que não cabe a cobrança de
taxa
de
juros
divulgada
pela
ANDIB/CETIP,
caso
evidenciado, inclusive houve a determinação de sua
exclusão.”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento
deste E.
Tribunal de Justiça, em caso análogo:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Prevenção Ação
monitória com base em contrato de empréstimo consignado
(renovação) - Existência de apelação interposta em outra
ação decorrente da mesma relação jurídica, distribuída a
37a Câmara de Direito Privado Caso de redistribuição à
Câmara preventa Aplicação do art. 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal Recurso não conhecido -
Remessa dos autos para redistribuição à Câmara preventa”
(Apelação no 1004815-09.2018.8.26.0223; Relator Álvaro
Torres Junior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Guarujá; Julgado em 22/04/2019).
“Competência recursal Prevenção Caso em
que a 20a Câmara de Direito Privado julgou a apelação
interposta da sentença proferida nos autos da ação
revisional de cláusulas contratuais envolvendo as mesmas
partes e o mesmo contrato de empréstimo objeto da
execução em discussão Ocorrência da prevenção Câmara que
se tornou preventa para a apreciação dos recursos
interpostos na referida ação revisional e nos feitos
conexos derivados do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica - Aplicação do art. 105, “caput”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-55.2015.8.26.0300
7
Regimento Interno do TJSP Determinada a remessa dos
autos à câmara competente Agravo não conhecido” (Agravo
de Instrumento no 2083245-45.2018.8.26.0000; Relator
José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca:
Penápolis;
Julgado
em
23/05/2018).
Necessário, como consequência lógica da
prevenção
da
referida
Câmara,
declarar-se
a
incompetência desta 24a Câmara de Direito Privado II.
Ante
o
exposto,
não
se
conhece
do
recurso, determinando-se o envio dos autos à Colenda 13a
Câmara de Direito Privado, competente para apreciação do
recurso de apelação.
Não se conhece do recurso.
Salles Vieira, Relator